Tribunal: TJDFT
Processo: 0009118-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009118-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 29716478, determinou-se a elaboração de cálculo dos créditos relativos aos substituídos ROSÂNGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA, ROSÂNGELA AMARAL GONÇALVES, ROSÂNIA TEIXEIRA e ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA, e dos valores referentes aos honorários sucumbenciais, com a incidência dos juros da nova poupança a partir de 4/5/2012. Feitos os cálculos (ID: 31764616), o exequente concordou com as planilhas, requerendo a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento. Informou também que os substituídos ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA LOPES, ROSÂNGELA RIBEIRO RAMOS, ROSÂNGELA DE MORAES BUCAR, ROSEANE BARBOSA DE OLIVEIRA e ROSEANE SANTANA RODRIGUES PORTELA renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou ainda a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução (ID: 32025132). O Distrito Federal, por sua vez, impugnou os valores apurados (ID: 32087916). Para tanto, apresentou a memória de cálculo de ID: 32087917. Intime-se a parte exequente quanto à impugnação. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador